Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-51.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-51.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: ANTONIO QUINTINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WILSON ANTONIO DE QUEIROZ, PATRICIA HELANE BORGES SOARES DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FATURAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura inovação recursal a apresentação de tese não deduzida na contestação, impondo o não conhecimento do recurso nesse ponto, qual seja, da tese de que as faturas estariam disponíveis para acesso por meios digitais.

2. A não entrega das faturas no endereço do consumidor, bem como a emissão de cobranças com consumo “zerado”, violam o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e as normas da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021), comprometendo a transparência da cobrança.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem comprovação de notificação prévia revela-se ilícita, nos termos do art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95 e da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. A interrupção indevida de serviço essencial em uma residência, ainda mais na zona rural e para um consumidor de baixa renda, gera, por si só, transtornos e angústias que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, afetando a dignidade da pessoa humana.

5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000396-51.2025.8.05.0258, da comarca de Teofilândia – BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelado
ANTONIO QUINTINO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
e, no mérito,
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).